Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0704227-88.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRESSA MIRELLA CASTRO DIAS, MARIA INES HERNANDEZ LOPEZ DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para manifestar-se acerca da petição juntada pelos patronos da parte agravada. Concedo, para tanto, o prazo de 15 (quinze) dias úteis. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. CARLOS MARTINS Juiz de Direito